Tribunal: TJMT
Processo: 0001507-76.2015.8.11.0005
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001507-76.2015.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), SANDRA MARIA DE SANTANA - CPF: 571.693.141-34 (AGRAVANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE SOUZA MILLEO - CPF: 518.750.129-15 (ADVOGADO), SERGIO GUARESI DO SANTO - CPF: 346.117.469-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), DINA BENEDITA CONCEICAO DE ARAUJO - CPF: 172.762.331-20 (ASSISTENTE), ADELIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 206.658.491-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. TRANSPOSIÇÃO ENTRE CARREIRAS DISTINTAS SEM CONCURSO PÚBLICO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno para reformar decisão monocrática que deu provimento à Apelação para julgar improcedente o pedido de reenquadramento funcional.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se a servidora tem direito subjetivo ao reenquadramento funcional no cargo de
Técnico Administrativo Educacional
, com base na LC Municipal nº 2/2002, apesar de não ter formalizado a opção no prazo legal; e (
ii
) estabelecer se houve tratamento desigual pela Administração ao reenquadrar outros servidores em situação supostamente similar.

III. Razões de decidir

3. O reenquadramento funcional nos termos da LC Municipal nº 2/2002 exigia manifestação de vontade no prazo legal de 30 dias, contados de sua vigência. A inércia da servidora resultou na preclusão do direito, não sendo possível a opção retroativa após uma década.

4. Os documentos apresentados não comprovam identidade fática entre a agravante e outros servidores que teriam sido reenquadrados, tampouco demonstram cumprimento dos requisitos legais, inviabilizando o reconhecimento de violação ao princípio da isonomia.

5. O cargo de
Técnico Administrativo Educacional
não integra a mesma carreira do cargo de origem,
Agente Administrativo II
, tratando-se de carreiras com atribuições distintas. O pedido de reenquadramento configura provimento derivado inconstitucional, nos termos do art. 37, II, da CF e da Súmula Vinculante nº 43.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
É vedado o reenquadramento funcional de servidor em cargo de carreira diversa daquela em que foi originalmente investido, sem prévia aprovação em concurso público específico, ainda que alegado o exercício fático de atribuições correlatas, aplicando-se a Súmula Vinculante nº 43. A perda do prazo legal para exercício da opção de reenquadramento implica preclusão administrativa do direito
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, II; LC Municipal nº 2/2002, arts. 72, 75 e 88.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1461015 AgR/MT, relator Ministro Nunes Marques, 2ª Turma, j. 27.11.2024; STF, ADI 5817 SP, relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 20.4.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
SANDRA MARIA DE SANTANA
contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação manejada pelo
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
, para, nos autos da
ação de reenquadramento funcional c/c cobrança
, julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência.

Aduz que é servidora pública municipal, admitida em 2 de fevereiro de 1993 no cargo de
Agente Administrativo II
e, embora tenha sido cedida temporariamente à Secretaria Municipal de Saúde no período de 2002 a 2013, permaneceu vinculada à Secretaria Municipal de Educação, não tendo sido reenquadrada, durante o período da cessão, no cargo de
Técnico Administrativo Educacional
, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 2, de 2 de dezembro de 2002, a qual instituiu a carreira dos profissionais da Educação Básica.

Assevera que os servidores Antônio de Souza, Neide de Oliveira Pires e Osvanil Dias da Silva, conseguiram ser reenquadrados nos termos da Lei Complementar Municipal nº 2, de 2 de dezembro de 2002, de modo que a ausência de sua própria inclusão no novo enquadramento funcional configura tratamento desigual.

Afirma que exerceu, de forma inequívoca e contínua, atividades inerentes ao cargo pretendido, circunstância que autorizaria o reenquadramento ou, ao menos, o pagamento das correspondentes diferenças salariais.

Argumenta que os artigos 75 e 88 da Lei Complementar Municipal nº 2, de 2 de dezembro de 2002, disciplinam o enquadramento dos servidores nos cargos de
Técnico Administrativo Educacional
e de
Apoio Educacional
, estabelecendo os respectivos critérios, os quais foram plenamente cumpridos.

Ao fim, requer a reconsideração da decisão ou, caso mantida, a submissão do feito ao Colegiado, para que seja provido o recurso, com a consequente procedência dos pedidos.

Não há contrarrazões do Município de Diamantino (Id.

303628855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Rememorando os autos, o
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
interpôs Apelação contra a sentença que, em
ação de reenquadramento funcional c/c cobrança
proposta por
SANDRA MARIA DE SANTANA
, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o reenquadramento no cargo de
Técnico Administrativo Educacional
, Nível 8, Classe C, com pagamento retroativo a contar da data em que deveria ter sido efetivado, bem como fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em decisão monocrática proferida em 3 de abril de 2025, o Relator em substituição deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, ao concluir, com fundamento na legislação municipal e em precedentes do Supremo Tribunal Federal, que é inconstitucional o reenquadramento funcional de servidor para cargo diverso daquele originalmente ocupado, sem prévia aprovação em concurso público específico, especialmente quando se trata de carreiras distintas, aplicando-se ao caso a Súmula Vinculante nº 43 (Id. 279126367).

Todavia,
SANDRA MARIA DE SANTANA
, ora Agravante, insurge-se contra a decisão ao sustentar que, embora admitida no cargo de
Agente Administrativo II
e cedida temporariamente à Secretaria de Saúde, permaneceu vinculada à Secretaria de Educação, fazendo jus ao reenquadramento no cargo de
Técnico Administrativo Educacional
, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 2, de 2 de dezembro de 2002. Acrescenta, ainda, que outros servidores em situação idêntica foram reenquadrados, caracterizando tratamento desigual, bem como que exerceu, de forma contínua, atividades inerentes ao cargo pretendido, circunstância que autoriza o reenquadramento ou, subsidiariamente, o pagamento das diferenças salariais.

A controvérsia, portanto, consiste em saber se é juridicamente possível o reenquadramento funcional da servidora para cargo distinto daquele em que foi originalmente aprovada por concurso público, sem a realização de novo certame, com fundamento no plano de carreira dos profissionais da Educação Básica.

•
Da Natureza do Pedido de Reenquadramento Funcional

A Agravante foi aprovada em concurso público regido pelo Edital nº 1, de 6 de dezembro de 1990, promovido pela Prefeitura Municipal de Diamantino, para o cargo de
Agente Administrativo II
. Tomou posse em 2 de fevereiro de 1993, sendo inicialmente lotada na Secretaria Municipal de Educação, no Departamento de Cultura (Id. 274778354 – fls. 75/78).

Posteriormente, foi cedida, no ano de 2002, à Secretaria Municipal de Saúde. Contudo, em virtude do Decreto Municipal nº 120, de 11 de dezembro de 2012, que determinou o retorno de todos os servidores cedidos às suas unidades de origem (Id. 274778354 – fl. 33), foi removida, por meio da Portaria nº 225, de 9 de agosto de 2013, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Id. 274778354 – fl. 79).

Atualmente, busca seu reenquadramento no cargo de
Técnico Administrativo Educacional
, com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 2, de 2 de dezembro de 2002, que instituiu a carreira dos profissionais da educação básica.

Conforme dispõe o artigo 88 da referida norma, o reenquadramento funcional dos servidores vinculados à Secretaria Municipal de Educação e Cultura deveria ocorrer de forma excepcional, nos termos do próprio dispositivo legal:

Artigo 88 –
O primeiro provimento dos cargos da carreira de profissional da Educação Básica dar-se- à com os atuais titulares de Cargo Público efetivo, lotados na Secretária Municipal de Educação e Cultura e nas Unidades Escolares do Município
, exceto os ocupantes do cargo de Motorista, atendida a exigência mínima de habilitação específica para cada cargo.

Parágrafo 1º – Os optantes serão distribuídos nas classes com observância da posição relativa ocupada no plano de carreira vigente.

Parágrafo 2º
– A opção de que trata o
caput
do artigo deverá realizar-se no prazo de 30 (trinta) dias, após a entrada em vigor desta lei
. [...].

A mencionada Lei entrou em vigor em sua data de publicação, em 2 de dezembro de 2002, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para o exercício da opção de reenquadramento, o qual expirou em janeiro de 2003.

Entretanto, a Agravante não formalizou tal opção dentro do prazo estabelecido. Apenas apresentou requerimentos administrativos para esse fim em 21 de maio de 2012 e 21 de março de 2013, cerca de dez anos após a vigência da norma (Id. 274778354 – fls. 34/36).

O prazo previsto no § 2º do artigo 88 da Lei Complementar Municipal nº 2, de 2 de dezembro de 2002 configura limite peremptório para o exercício de ato administrativo de natureza voluntária e pessoal, não sendo suscetível de prorrogação tácita ou extensão retroativa.
A inércia da servidora resultou, portanto, na preclusão administrativa do direito ao reenquadramento
.

Nesse contexto, o artigo 75 da mesma Lei estabelece que o enquadramento dos servidores nos cargos de
Técnico Administrativo Educacional
e
Apoio Administrativo Educacional
ocorreria em duas etapas:

Artigo 75 –
O enquadramento dos atuais servidores, nos cargos de Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional dar-se-á em dois momentos
:

I – temporariamente, pelo grau de escolaridade e tempo de serviço;

II – definitivamente, na conclusão da Profissionalização Específica. [...].

A referida disposição reforça que o enquadramento não se dava automaticamente, exigindo o cumprimento de requisitos objetivos e procedimentos previamente definidos, os quais, no caso, não foram observados.

Ademais, os atos de enquadramento deveriam ser formalizados coletivamente, conforme dispõe o artigo 72:

Artigo 72 – O Prefeito Municipal de Diamantino, designará Comissão de Enquadramento presidida pelo Secretário Municipal de Administração, da Secretária Municipal de Educação e representantes dos Profissionais da Educação Básica à qual caberá:

I – elaborar normas de enquadramento e submetê-las à aprovação do Prefeito;

II – elaborar as propostas de atos coletivos de enquadramento e encaminhá-las ao Prefeito. [...].

Não há nos autos qualquer demonstração de que a Agravante tenha sido incluída nos atos coletivos de reenquadramento ou designada formalmente para exercer atribuições típicas do cargo de
Técnico Administrativo Educacional
.

Ressalte-se, ainda, que a Lei Complementar Municipal nº 2, de 2 de dezembro de 2002 foi revogada expressamente pela Lei Complementar Municipal nº 11, de 22 de junho de 2011, a qual instituiu novo plano de cargos e salários para os profissionais da educação básica.

Logo, à época dos requerimentos administrativos, realizados nos anos de 2012 e 2013, já não subsistia eficácia normativa dos dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 2, de 2 de dezembro de 2002 para fins de enquadramento, o que inviabiliza o pleito formulado.

•
Da inexistência de Tratamento Desigual entre Servidores

A Agravante defende, ainda, que os servidores Antônio de Souza, Neide de Oliveira Pires e Osvanil Dias da Silva teriam sido reenquadrados nos moldes da Lei Complementar Municipal nº 2, de 2 de dezembro de 2002, o que configuraria tratamento desigual.

Contudo, apenas foi juntado aos autos documento referente à publicação do ato de reenquadramento de tais servidores (Id. 274778354 – fls. 138), sem qualquer comprovação das circunstâncias de tempo, local de lotação, habilitação técnica, titulação, ou cumprimento dos requisitos legais, inclusive o respeito ao prazo de 30 (trinta) dias para exercício da opção.

Não se demonstrou, portanto, identidade fática ou jurídica entre os casos, o que é condição indispensável para eventual alegação de violação ao princípio da isonomia.

Ainda que se reconheça eventual irregularidade no enquadramento desses servidores, o ato em questão possui natureza administrativa individual, não gerando efeitos vinculantes nem impondo à Administração ou ao Poder Judiciário a obrigação de reproduzi-lo, sob pena de perpetuar a ilegalidade.

Tal entendimento é corroborado pela Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
.”.

• Da Impossibilidade Jurídica de Reenquadramento em Carreira Diversa

Outro ponto relevante, devidamente considerado na decisão monocrática, é a inexistência de correspondência entre os cargos de
Agente Administrativo II
e
Técnico Administrativo Educacional
, tendo em vista que se tratam de carreiras distintas, desprovidas de identidade quanto às atribuições ou funções compatíveis.

Assim, a pretensão de reenquadramento configura, na prática, uma transposição entre carreiras diversas, sem aprovação prévia em concurso público específico, hipótese expressamente vedada pelo artigo 37, II, da Constituição Federal, que consagra os princípios da legalidade, moralidade e igualdade no acesso aos cargos públicos.

[...] 3.
O Supremo, em diversos julgados e na redação do Verbete Vinculante n. 43, veda o provimento derivado de cargo público, quando diversos as atribuições e os níveis de escolaridade e de formação profissional, considerado o cargo originalmente ocupado
.

4. O decesso remuneratório havido com o retorno ao cargo originária e legitimamente ocupado pelo servidor não ofende a previsão de irredutibilidade dos subsídios ou vencimentos do servidor (art. 37, XV, CF). [...]. (STF, ARE 1461015 AgR/MT, relator Ministro Nunes Marques, 2ª Turma, j. 27.11.2024). [grifo nosso]

[...] Alegação de inconstitucionalidade material da Lei Complementar 1.260/15 do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a transformação e extinção do cargo de Agente Administrativo Judiciário em Escrevente Técnico Judiciário, ambos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Uma vez aprovado em concurso e investido no cargo de Agente Administrativo
Judiciário é vedado ao servidor galgar outro cargo – o de Escrevente Técnico Judiciário – sem a realização de prévio concurso público. Situação caracterizadora de transposição ou reenquadramento de cargos sem concurso público. A Lei Complementar 1.260/15 do Estado de São Paulo realizou provimento derivado. Inconstitucionalidade por afronta à exigência da prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo público (art. 37, II, da Lei Maior) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da Constituição da República). Incidência da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal e da Súmula Vinculante nº 43
. [...]. (STF, ADI 5817 SP, relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 20.4.2020). [grifo nosso]

Tal vedação é reforçada pela Súmula Vinculante nº 43, que dispõe: “
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido
.”.

Ainda que a Agravante tenha eventualmente desempenhado funções administrativas junto à Secretaria Municipal de Educação, o simples exercício de atribuições, de forma fática, não gera direito subjetivo ao reenquadramento nem confere estabilidade em carreira diversa.

Com efeito, a mera designação para atividades administrativas ou a execução informal de tarefas correlatas não supre a exigência constitucional do concurso público para o ingresso em cargo de natureza distinta.

Dessa forma,
permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos formulados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025